Tribunal: TJMT
Processo: 1033064-92.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033064-92.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELZA COELHO ORMOND SILVA - CPF: 181.952.451-53 (RECORRENTE), MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI - CPF: 044.101.881-51 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1033064-92.2023.8.11.0002

Polo Ativo

ELZA COELHO ORMOND SILVA

Polo Passivo

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE PERFIL. CONDUTOR PRINCIPAL DIVERSO DO INFORMADO NA CONTRATAÇÃO. GRAVAÇÃO JUNTADA EM CONTESTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

2. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que não houve violação da cláusula de perfil.

3. Em consulta aos documentos trazidos em sede de contestação, verifica-se a existência de gravação de atendimento junto à filha da parte recorrente (YOULES ORMOND SILVA – id. 205956680) que presta informações que deixam claro que a mesma se trata da condutora principal do veículo, e não sua genitora.

4. Na apólice, há previsão expressa na cláusula 28.1, “k” (id. 205956677 – fls. 7), quanto à perda de direitos em caso de informação do condutor principal como pessoa diversa daquela que efetivamente utiliza o veículo.

5. Pelo teor das informações prestadas, não se verifica qualquer falha na prestação de serviço pela parte recorrida.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º do CPC.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024